Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. HORAS DE SOBREAVISO. PEDIDO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DE NORMA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HORAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3JEFAZPUB que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de R$ 11.373,60 a título de remuneração pelas horas trabalhadas de sobreaviso como conselheiro tutelar durante o período de 05/09/2015 a 04/09/2018.
2. O Juízo de origem entendeu que da documentação apresentada pelo autor não foi possível aferir como era a divisão do trabalho entre os conselheiros tutelares, tampouco se já havia alguma forma de compensação de horas. Por outro lado, considerou que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, a qual só pode ser afastada por prova em sentido contrário, recaindo o ônus para a parte interessada, conforme distribuição ordinária do ônus da prova. (art. 373, I, CPC).
3. Inicialmente, diante da comprovação de hipossuficiência (ID 20775998) defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. Em seu apelo, o autor defende a possibilidade de aplicação por analogia da regra contida no art. 244, § 2o, da CLT, já que à época não havia regulamentação acerca das horas trabalhadas de sobreaviso, aduz que trouxe aos autos as folhas de ponto ao trabalho, que não são provas unilaterais, já que era o meio fornecido pelo ente distrital para controle de frequência.
5. Não há que se falar em aplicação por analogia de norma trabalhista, pois o regime jurídico administrativo segue o princípio da legalidade, exigindo previsão legal expressa, seja através de lei, portaria ou outro ato normativo, o que não ocorre no caso.
6. Já no tocante às folhas de ponto acostadas aos autos (ID 20776002), com razão ao recorrente quanto à impossibilidade de considerá-las provas produzidas unilateralmente, já que não impugnadas especificamente pelo réu/recorrido. Todavia não são hábeis a comprovar que durante as horas de sobreaviso, o conselheiro de fato foi demandado naqueles períodos.
7. Ademais, nessas próprias folhas de ponto, no campo “Observações” consta dizeres, não muito legíveis, acerca de eventual escala de plantão de sobreavisos e escala de finais de semana (20776002 - Pág. 18), sugerindo que havia algum tipo de compensação de horas, mas não remuneração pelas horas de sobreaviso.
8. Portanto, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, em descumprimento ao ônus estabelecido pelo art. 373, I, CPC, atraindo para si a manutenção da sentença.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.